Tribunal: TJES
Processo: 0001492-37.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001492-37.2016.8.08.0044

APTE:

AMÉLIA DE MELLO FROLHICH

A
PD
O
:
FÁBIO CASER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE ACESSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Amélia de Mello Frolich contra sentença que julgou improcedente seu pedido de manutenção de posse sobre travessa situada nos fundos de seu imóvel, utilizada como acesso secundário. A apelante alegou turbação de posse em razão de benfeitorias realizadas pelo apelado, consistentes na colocação de placa, cobertura e pavimentação para acesso a uma casa de shows, a qual, segundo ela, obstruiu parcialmente a passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve turbação da posse da apelante em relação à travessa nos fundos de seu imóvel; e (ii) determinar se a apelante cumpriu o ônus de provar os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a impossibilidade de acesso ao imóvel pela referida travessa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória exige que a parte autora comprove sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuidade da posse turbada na ação de manutenção, conforme art. 561 do CPC.

A perícia realizada conclui que as benfeitorias realizadas pelo apelado não impediram o acesso ao imóvel da apelante pela travessa, evidenciando a inexistência de turbação efetiva à posse da apelante.

As infiltrações observadas no imóvel da apelante foram atribuídas a problemas internos de esgotamento e não a eventuais intervenções realizadas pelo apelado na área externa, conforme indicado no laudo pericial.

Não tendo a apelante demonstrado a existência de turbação que justifique a proteção possessória pretendida, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de posse exige comprovação de turbação que impeça ou dificulte substancialmente o uso do bem pelo possuidor, conforme art. 561 do CPC.

Não configurada a turbação quando as benfeitorias realizadas pelo suposto turbatório não impedem o acesso ou o uso do bem pelo possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.196 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/11/2020; TJ-DF - AC: 07077840420178070007, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001492-37.2016.8.08.0044

APTE:

AMÉLIA DE MELLO FROLHICH

A
PD
O
:
FÁBIO CASER

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que

indeferiu o pleito de
manutenção de posse da travessa situada aos fundos do seu imóvel, utilizada
para ter acesso a Rua Coronel Bonfim Jr.

P
ois bem
.

Examinando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível
turbação

e, como tal,
é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

N
o caso dos autos, a controvérsia reside acerca da Travessa na qual o recorrido realizou benfeitorias consistentes na afixação de placa, cobertura e pavimentação, por se tratar de entrada para uma casa de show conhecida como “Toca da Rota”.

O D. Juízo conclui inexistir turbação, já que havia espaço para a passagem da recorrente, sem qualquer impedimento, além disso, trata-se do acesso dos fundos de sua residência, pois a entrada principal é atendida por um beco.

Designada perícia nos autos, o
expert
concluiu que n

o quesito 4 de fls. 111 dos autos, que “
Estas benfeitorias não impediram o acesso ao imóvel aos fundos. A figura 9, a seguir, mostra o acesso aos fundos do imóvel da requerente pela Travessa”
.

Adiante, acerca da infiltração alegada pela autora como decorrentes das obras realizadas, o Sr. Perito concluiu no quesito 8 do laudo pericial:

Em vistoria ao interior do imóvel da Requerente, identificamos naquele exato ponto de “infiltração” da parede, a existência de um banheiro, mais especificamente do box do chuveiro. Nesta vistoria identificamos também indícios de “afundamento” do piso do cômodo anexo ao banheiro ocasionado por conta de infiltração do esgoto do ralo do box. Vale ressaltar que o nível do piso interno do imóvel da requerente encontra-se acima do nível do piso exterior, o que corrobora com o fato de existir um aterro interno para o piso e que dado a possível infiltração interna de esgoto, este cedeu lavando consigo o piso interno que apoiava. Conforme Figura 10 Figura 12 e Figura 13.”(fls. 113/114).

Pelo narrado, conclui-se que
a parte
autora, ora recorrente, não
se desincumbiu de seu ônus de dem
onstrar a impossibilidade de acesso ao seu imóvel
, de forma que a
manutenção
da Sentença de procedência

é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha.
As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de de
monstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha
. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do p
révio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração
, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2.
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E, ainda,
a contrario
sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - ESBULHO - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - ALUGUEIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. - Na ação de reintegração de posse, deve ser concedida a posse à parte que comprove a posse e sua respectiva perda pelo esbulho praticado pela parte contrária, nos termos do artigo 561 do CPC.
Comprovando a parte autora a posse precária da parte ré sobre o bem, decorrente da relação de comodato verbal e o esbulho praticado, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
- Após a notificação do comodatário para devolver o bem, não havendo a devolução, é devido o pagamento de aluguéis, decorrentes da fruição do bem.
(TJ-MG - AC: 10000200275659002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

Destarte, acaso
o

A
utor/
Apelante
pretenda demonstrar
e discutir
sua propriedade sobre
o bem
deverá demandar na via própria,
haja vista que, como sabido,
não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida
.

Majoro os honorários de sucumbência
para o
percentual de 2% sobre o valor da causa,
a teor do artigo 85, §11 do CPC
,
suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.